Tribunal: TJDFT
Processo: 0724564-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GAEE. PAGAMENTO DEVIDO ENTRE SETEMBRO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2019. MESES DE MARÇO E ABRIL JÁ PAGOS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO PAGAMENTO SOB PENA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento da Gratificação de Ensino Especial – GAEE, desde a sua indevida supressão, em 01/09/2016, até o termo final do afastamento remunerado para estudos, em 28/02/2019. Em suas razões recursais, a parte recorrente afirma que o termo a quo apresentado pelo juízo está incorreto, já que o afastamento remunerado terminou em abril de 2019, e não fevereiro de 2019, requerendo, assim, o pagamento da GAEE entre os meses de setembro de 2016 a abril de 2019.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 46760871). Custas e preparo recolhidos (Ids. 46760872 e 46760873). Contrarrazões apresentadas (Id. 46760875).
3. A parte autora pugna pela condenação do DF ao pagamento de GAEE de setembro 2016 a abril de 2019. Todavia, verifica-se por meio do documento de ID 46760332 – pág. 7, que a recorrente voltou a receber a referida gratificação já em março de 2019, não havendo que se falar, em condenação do ente distrital ao pagamento dos meses de março e abril, sob pena de bis in idem.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
5. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.